Tribunal: STF
Processo: RMS 40547
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Brumel Castellani contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ em que não se conheceu do agravo regimental interposto contra decisão denegatória da segurança proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 28.103/DF (edoc. 116).



    O acórdão ora recorrido está assim ementado:  



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015; E SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015; e da Súmula 182/STJ, a parte agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso. 2. Agravo interno não conhecido” (edoc. 89).  



    Os embargos declaratórios opostos a esse acórdão foram rejeitados (edoc. 111). 



    Nas razões do recurso ordinário, o recorrente alega em essência que a decisão de não conhecimento do agravo interno “configurou um cerceamento do direito de defesa e uma negativa de prestação jurisdicional, uma vez que impediu que o mérito da controvérsia fosse devidamente analisado pelo colegiado do STJ, mesmo havendo uma impugnação clara e específica” (e-doc. 116, fl. 5).



    Demais disso, afirma que a despeito do entendimento do STJ de que o mandado de segurança não se presta ao reexame de provas produzidas em âmbito de processo administrativo disciplinar e da presunção de legalidade dos atos administrativos, “é dever do Poder Judiciário intervir quando há flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade na aplicação da pena” (e-doc. 116, fl. 4)



    É o relato do necessário. Decido. 



    Depreende-se dos autos que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo interno com fundamento na ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada em que fora denegada a segurança. Destaco do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:  



    “[...] no presente agravo interno, não houve impugnação específica dos seguintes fundamentos: a) ‘a decisão tomada no âmbito do processo administrativo disciplinar goza de presunção de legitimidade no que se refere ao mérito infracional, conforme a instrução probatória realizada com garantia de contraditório e ampla defesa, não podendo, assim, haver interferência indevida na análise técnico-administrativa’ (fl. 1.738); b) ‘não foram colacionadas aos autos provas inequívocas pré-constituídas no sentido de que houve ausência de respeito ao devido processo legal no trâmite do processo administrativo disciplinar que resultou em sua demissão, não cabendo ao Judiciário substituir o mérito decisório com supedâneo na proporcionalidade’ (fl. 1.739); e c) ‘e o controle jurisdicional da conclusão administrativa disciplinar diz respeito tão somente ao exame da regularidade do procedimento, levando-se em conta os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, o que não autoriza, portanto, nenhuma imersão no mérito administrativo’ (fl. 1.739). 



    Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade dos recursos, a partir do qual entende-se que o agravante deve atacar os argumentos da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões genéricas” (edoc. 89, fl. 3 - grifei).  



    Verifica-se, na espécie, que o ora recorrente neste recurso também deixa de impugnar especificamente a motivação do acórdão atacado, notadamente quanto à ausência de impugnação dos fundamentos da decisão denegatória da segurança. 



    Com efeito, a simples leitura da petição do presente recurso ordinário revela que a parte recorrente não demonstra o desacerto do acórdão ora recorrido, tampouco alega qualquer razão suficiente a ensejar sua reforma, tendo se limitado a atacar o alegado ato coator, reproduzindo os mesmos argumentos aduzidos na exordial do mandamus impetrado perante o STJ.



    Ressalto que, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, não subsiste o recurso ordinário em mandado de segurança quando ausente ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados:  



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Repetição dos argumentos do mandado de segurança denegado pelo STJ. Descumprimento do dever recursal. Precedentes. 4. Processo Administrativo Disciplinar. 5. Alegações de cerceamento de defesa. Não comprovação. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (RMS nº 32.472-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, 25/2/19 – grifei).  



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Não conhecimento do recurso ordinário. Falta de impugnação específica da motivação do acórdão recorrido. [...]. 1. Recurso ordinário em mandado de segurança do qual não se conhece, ante a falta de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que não subsiste o recurso ordinário em mandado de segurança quando ausente ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida. Precedentes. 3. O agravante não desconstitui o fundamento da decisão ora agravada nem aduz qualquer razão apta a ensejar sua reforma. 4. Agravo regimental não provido” (RMS nº 35.463, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 9/5/18 – grifei).  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO EM INSTÂNCIA PRÓPRIA. DESCUMPRIMENTO DE DEVER RECURSAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RMS nº 31.779/DF, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/6/13 – grifei).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO EM INSTÂNCIA PRÓPRIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RMS nº 30.379-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/5/12).  



    Tendo em vista que o ora recorrente descumpriu o dever processual de infirmar os fundamentos nos quais se amparou o acórdão questionado, impõe-se o não conhecimento do presente recurso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente